Tribunal: TJES
Processo: 5000243-06.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-06.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: TANA SUIA LIMA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. MENÇÃO INDEVIDA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. BENEFÍCIO QUE PERTENCE EXCLUSIVAMENTE À PARTE AUTORA/EMBARGANTE. VÍCIO CONSTATADO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO JULGADO PARA EXCLUSÃO DA BENESSE AO BANCO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Os embargos de declaração são a via adequada para sanar erro material, contradição, omissão ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso vertente, a parte autora, ora embargante, aponta erro material no acórdão de ID 15895780, que, ao dar provimento ao recurso do Banco Inter S.A., consignou a suspensão da exigibilidade de verbas sucumbenciais em favor deste, sob o fundamento de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Compulsando os autos, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida tão somente à parte autora (Tana Suia Lima) no juízo de origem, não havendo pedido ou concessão de tal benefício à instituição financeira ré.

O erro material é evidente, uma vez que a condição de beneficiário da justiça gratuita foi atribuída equivocadamente à parte recorrente (Banco) no corpo do julgado.

Embargos conhecidos e providos para sanar o erro material apontado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5000243-06.2024.8.08.0037

EMBARGANTE: TANA SUIA LIMA

EMBARGADO:
BANCO INTER S.A.

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. MENÇÃO INDEVIDA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. BENEFÍCIO QUE PERTENCE EXCLUSIVAMENTE À PARTE AUTORA/EMBARGANTE. VÍCIO CONSTATADO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO JULGADO PARA EXCLUSÃO DA BENESSE AO BANCO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Os embargos de declaração são a via adequada para sanar erro material, contradição, omissão ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso vertente, a parte autora, ora embargante, aponta erro material no acórdão de ID 15895780, que, ao dar provimento ao recurso do Banco Inter S.A., consignou a suspensão da exigibilidade de verbas sucumbenciais em favor deste, sob o fundamento de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Compulsando os autos, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida tão somente à parte autora (Tana Suia Lima) no juízo de origem, não havendo pedido ou concessão de tal benefício à instituição financeira ré.

O erro material é evidente, uma vez que a condição de beneficiário da justiça gratuita foi atribuída equivocadamente à parte recorrente (Banco) no corpo do julgado.

Embargos conhecidos e providos para sanar o erro material apontado.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TANA SUIA LIMA em face do acórdão de ID 15895780, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo BANCO INTER S.A., julgando improcedentes os pedidos iniciais.

2.
A embargante sustenta, em síntese (ID 16250941), a existência de erro material no julgado, alegando que constou indevidamente a concessão de assistência judiciária gratuita em favor do Banco Réu, quando, na verdade, tal benefício foi concedido exclusivamente à autora pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, a insurgência prospera. De fato, ao analisar o teor da ementa (item 5) e do dispositivo do acórdão embargado, observa-se que constou a frase:
"Suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita"
.

5. Entretanto, tal menção refere-se ao recorrente (Banco Inter S.A.), que não é beneficiário da gratuidade. O benefício em questão foi deferido apenas à autora, ora embargante, na sentença de ID 11578330. Além disso, por ter sido o recurso inominado do réu provido, não houve condenação em sucumbência para este, o que torna a menção à gratuidade duplamente equivocada no contexto do Banco.

6. Assim, impõe-se a correção do erro material para que o acórdão reflita fielmente a realidade processual das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E DOU-LHES PROVIMENTO, para fins de integração, a fim de excluir do acórdão de ID 15895780 a menção à assistência judiciária gratuita e à suspensão da exigibilidade em favor do recorrente Banco Inter S.A., mantendo-se íntegros os demais termos do julgamento.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)